Tribunal: TJDFT
Processo: 0700552-78.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0700552-78.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE LIMA ROSA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por MARIA JOSÉ LIMA ROSA contra decisão proferida pelo juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, no processo de autos n. 0703356-35.2024.8.07.0006. A agravante narra que ajuizou ação contra o Banco de Brasília – BRB, informando que é servidora pública distrital e contraiu empréstimos junto à instituição bancária requerida, mediante desconto em folha e débito em conta corrente. Anota, no entanto, que se encontra em situação financeira delicada e que os descontos que o BRB tem realizado em sua conta corrente têm consumido a integralidade de sua remuneração. Aduz que, nos termos Lei Distrital n. 7.239/2023 e da Resolução do Banco Central n. 4.790/2020, pleiteou ao banco o cancelamento dos descontos em conta corrente, mas não obteve êxito. Requer assim, o deferimento da tutela antecipada recursal a fim de que o banco agravado se abstenha de realizar aprovisionamentos em sua conta salário ou, ainda, a redução dos descontos a 40% de seus rendimentos líquidos, uma vez que se encontra em situação de superendividamento e a prática do agravado a afasta dos recursos suficientes para lhe garantir o mínimo existencial. Pleiteia, ainda, o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Preliminarmente, diante dos documentos acostados aos autos, que demonstram a verossimilhança das alegações expostas na inicial e evidenciam as dificuldades financeiras da agravante e sua condição de superendividamento, defiro os benefícios da gratuidade de justiça à parte. Anote-se. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu os requisitos de admissibilidade. O artigo 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição de conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Da análise dos documentos que instruem o feito verifica-se que, de acordo com os contracheques acostados aos autos, a agravante é servidora pública do Distrito Federal e recebe seus rendimentos por intermédio do Banco de Brasília – BRB (ID 57099728, págs. 15-17). Também restou evidenciado que a agravante realizou empréstimos junto ao referido banco e a instituição financeira promoveu a retenção de parte considerável de seu saldo bancário para provisionamento nos meses de janeiro, fevereiro e março, inclusive dos valores que recebe a título de salário (ID 57099728, págs. 18-20). A retenção integral de salário, ainda que conste cláusula autorizativa pelo devedor, é considerada ilegal, uma vez que fere à dignidade da pessoa humana, comprometendo a subsistência digna e o mínimo existencial do devedor, corolários insertos na Constituição Federal. A apropriação pela instituição financeira da integralidade dos depósitos feitos a título de salário para fazer frente à débitos com o banco, sem qualquer determinação judicial, caracteriza arbitrariedade e violação à Política Nacional das Relações de Consumo. É ilícito o comprometimento da totalidade da referida quantia para pagamento de dívida, pois impõe ao correntista situação que lhe retira o mínimo necessário à sua sobrevivência e dos que dele dependam, sobretudo em situação indicativa de superendividamento (saldo negativo em conta), como no caso dos presentes autos. Ainda que o c. STJ admita a relativização da impenhorabilidade das verbas salariais (art. 833, IV, CPC), é necessário que se garanta a preservação de percentual capaz de dar guarida à dignidade da devedora e de sua família. Em sede de recursos repetitivos, no âmbito do STJ, foi firmada tese no sentido de que o desconto direto em conta bancária, ainda que utilizada para recebimento de salários, não é ilegal quando houver autorização e enquanto esta perdurar (Tema 1.085). O princípio do mínimo existencial deve ser observado pelas instituições financeiras, mas a limitação dos efeitos funestos do superendividamento não pode suplantar o respeito aos princípios da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual, previstos no artigo 421, do Código Civil. Nesse trilhar, a Lei Distrital n. 7.239/2023 utiliza como limites ao desconto de empréstimos em conta corrente tanto o percentual previsto no artigo 116, parágrafo 2o, da Lei Complementar 840/2011 (30%), quanto aquele estabelecido no art. 5o do Decreto Federal no 8.690/2016 (45%). Dessa forma, resguarda-se o direito mínimo à subsistência do correntista, sem que haja a sua desoneração total ao adimplemento da dívida, uma vez que, ao contrair diversos empréstimos com a instituição financeira, tinha ciência de que haveria considerável redução em sua disponibilidade de recursos. Assim, em análise do caso concreto, verifico o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão parcial da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Nesse cenário, tendo em vista o princípio da dignidade da pessoa humana e considerando a necessidade de preservar o direito à subsistência mínima da agravante, defiro em parte a tutela recursal a fim de determinar que o agravado limite os descontos, ou os chamados “provisionamentos”, ao patamar de 45% (quarenta e cinco por cento) da remuneração líquida depositada na conta corrente de titularidade da agravante (sem considerar o que já é descontado diretamente no contracheque da mesma), até o julgamento final da demanda, a partir do primeiro salário a ser depositado imediatamente após a intimação do agravado, restituindo, se o caso, o saldo remanescente, mediante a disponibilização do valor na própria conta de titularidade da agravante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo da conversão em perdas e danos. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se, com urgência, o agravado para cumprimento da presente decisão e para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado eletronicamente.